Tribunal: STF
Processo: RE 75625
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
1. AÇÃO CÍVEL AJUIZADA NA JUSTIÇA COMUM. CASO EM QUE O TRIBUNAL
LOCAL JULGOU QUE A MATÉRIA QUESTIONADA NA DEMANDA E DE NATUREZA
TRABALHISTA E EM QUE ORDENOU A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA DO
TRABALHO COMPETENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO QUAL A RECORRENTE
ALEGA VULNERAÇÃO DO ART-141, PAR-2., DA CARTA POLITICA. MATÉRIA QUE
NÃO FOI PREQUESTIONADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA, VERBETES 282
E 356.
2. A LEI N. 5.644 DE 10.12.970 INSTITUIU A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E
JULGAMENTO DE MACAPA, TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ. PORTANTO, NÃO SE
TEM COMO COGITAR DE COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO LOCAL PARA
CONHECER DAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS AJUIZADAS NA REFERIDA
JURISDIÇÃO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.